Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713845-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727544-54.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113567611 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau, por considerar que a consulta ao Sistema INFOJUD acarreta a quebra de sigilo fiscal, indeferiu o pedido de utilização da aludida ferramenta de pesquisa, para o fim de localizar bens registrados em nome da executada, passíveis de penhora. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que foram empreendidas diversas diligências com a finalidade de localizar bens da executada passíveis de satisfazer a obrigação pecuniária exequenda. Ressalta que o Sistema INFOJUD é amplamente utilizado pelos Tribunais e que o sigilo fiscal pode ser preservado mediante a atribuição de segredo de justiça à tramitação do processo. O agravante pondera que a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD encontra amparo nos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD, com a finalidade de localizar bens registrados em nome da executada. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.